Tribunal: TJDFT
Processo: 0719023-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719023-63.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIME GUARANTEE INVESTMENT APELADO: JULIO ALEXANDRE RIBEIRO, VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A. DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões pela parte Apelada no id. 38146969/38146968. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora